Tribunal: TJMT
Processo: 0015793-69.2016.8.11.0055
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015793-69.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 056.707.231-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICYUS FERREIRA DA SILVA - CPF: 038.570.831-90 (APELANTE), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO), LORRAYNE MONTEIRO CHIEREGATTO (VÍTIMA), LEIDIANE MONTEIRO CHIEREGATTO - CPF: 041.801.581-32 (VÍTIMA), RENAN HENRIQUE DE SOUZA BRITO - CPF: 062.932.001-28 (VÍTIMA), LUIS HENRIQUE GOMES GIMENES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO E ROUBOS MAJORADOS –TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO E SUBMISSÃO DOS RÉUS A NOVO JULGAMENTO – TESE DE QUE O RECONHECIMENTO PELOS JURADOS DA PRÁTICA DO HOMICÍDIO TENTADO SERIA CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO DOLO EVENTUAL COM A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DO DOLO EVENTUAL COM A TENTATIVA – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A TESE ENCAMPADA DOS JURADOS – DOSIMETRIA DA PENA – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENAS BASILARES AOS PATAMARES MÍNIMOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS PARA NEGATIVAÇÃO DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AOS CRIMES DE HOMICÍDIO – POSSIBILIDADE – TESE DEBATIDA EM PLENÁRIO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DO GRAU DE UM SEXTO DE ATENUAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE GRAUS FIXOS – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – ALMEJADA RETIFICAÇÃO DO AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL – PROCEDÊNCIA – ACRÉSCIMO DEVE SE DAR DE ACORDO COM O NÚMERO DE INFRAÇÕES – DE OFÍCIO – RETIFICADA A TERCEIRA FASE DOSIMÉTRIA DAS PENAS PARA OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO – INOBSERVÂNCIA À SÚMULA 443 DO STJ – AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA DEVE GUARDAR SINTONIA COM O NÚMERO DE CRIMES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Prevalece na jurisprudência e doutrina pátrias o entendimento favorável ao cabimento da tentativa nos crimes cometidos com dolo eventual, cabendo única e exclusivamente ao Conselho de Sentença verificar se, no caso concreto, o agente, movido pela assunção do risco, ingressou na fase executória do delito, porém, por circunstâncias alheias ou ação de terceiros, não atingiu o resultado dantes assimilado e acolhido.

2. Se a decisão por acolhimento da tese a dar pelo homicídio tentado tiver apoio em qualquer prova colhida, descabe cogitar de anulação do julgamento, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

3. Impõe-se o redimensionamento da pena-base quando parcela das circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea.

4. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias agravantes ou atenuantes somente poderão ser consideradas na formulação da dosimetria penal no julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo Juiz presidente, quando debatidas em Plenário, seja em arguição pela defesa técnica, seja se emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa, desde que conste da ata de julgamento a sua efetiva ocorrência (HC 474.065/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 10/05/2019).

5. O
quantum
de redução ou aumento de pena resultante da aplicação das atenuantes ou agravantes não se prende a balizas previamente determinadas pelo legislador, sendo fixado no âmbito da discricionariedade do magistrado, tendo por reitor o princípio da razoabilidade.

6. A teor da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, os aumentos decorrentes do concurso formal e da continuidade delitiva devem se dar de acordo com o número de infrações.

7. Impõe-se a retificação do acréscimo promovido pelas causas de aumento delineadas no art. 157, § 2º, incisos I e II (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), do Código Penal se a pena é majorada em patamar além da fração mínima, à míngua de qualquer fundamentação a respeito, em inobservância ao enunciado sumular 443 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernando de Souza Ferreira
, condenado a 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 30 (trinta) dias-multa, ao mínimo unitário,

e
Marcos Vinicyus Ferreira da Silva
, condenado a 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 30 (trinta) dias-multa, ao mínimo unitário, ambos pela prática dos delitos de homicídios, consumado e tentado, e de roubos majorados.

Em síntese, a Defesa afirma que a decisão dos jurados no que diz com a condenação dos réus pela prática do delito de homicídio tentado revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto, dada a incompatibilidade do dolo eventual com a tentativa, devem os acusados serem responsabilizados apenas pela conduta efetivamente praticada, isto é, lesões corporais de natureza leve. Requer, assim, a submissão dos acusados a novo julgamento.

Subsidiariamente, pretende a redução das penas basilares, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação a ambos os réus e da menoridade relativa quanto ao acusado
Marcos
, com a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), bem como a retificação do grau de acréscimo pelo concurso formal.

Em contrarrazões, o
Parquet
requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda, igualmente, a manutenção da sentença censurada.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Fernando de Souza Ferreira
, vulgo “Negro”, e
Marcos Vinícyus Ferreira da Silva
, vulgo “Pardo”, foram denunciados e, posteriormente, pronunciados pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, incisos I e II (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), por duas vezes, na forma do art. 71, e no art. 121,
caput
, e no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que
“(...) no dia 21 de setembro de 2016, por volta das 22:40min., na Rua 03-A, em frente ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Alimentícia, os Denunciados
Fernando de Souza Ferreira
e
Marcos Vinícyus Ferreira da Silva
, em unidade de desígnios e divisão de tarefas subtraíram para ambos, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, o aparelho celular e uma bolsa contendo pertences pessoais da vítima Luís Henrique Gomes Gimenes”
(id. 7707615).

Consta que
“(...) o indiciado
Fernando
pilotava sua motocicleta marca Honda, modelo Titan, cor vermelha e
Marcos Vinícyus
estava no banco do carona, oportunidade em que visualizaram a vítima Luiz Henrique andando de bicicleta no local acima indicado e o abordaram. Nesse compasso,
Marcos
apontou a arma de fogo (não apreendida) para a vítima e exigiu seus pertences, que foram entregues. Em seguida, os denunciados foragiram do local rumo ao Jardim Califórnia”
(id. 7707615).

Tem-se, ainda, que
“(...) na mesma data, em horário não definido, mas após o primeiro fato, na Av. Ismael José do Nascimento, próximo à revenda Mitsubishi, os indiciados
Fernando de Souza Ferreira
e
Marcos Vinícyus Ferreira da Silva
, em unidade de desígnios e divisão de tarefas subtraíram para ambos, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo o aparelho celular da vítima Renan Henrique de Souza Brito”
(id. 7707615).

Relata-se que
“(...)
Fernando
e
Marcos Vinícyus
, utilizando-se do mesmo modus operandi acima descrito, abordaram a vítima Renan e mediante uso de arma de fogo, exigiram que ele lhe entregasse o aparelho celular. Após subtraírem o bem da vítima, os denunciados foragiram”
(id. 7707615).

Extrai-se, por fim, que
“(...)
Fernando de Souza Ferreira
e
Marcos Vinícyus Ferreira da Silva
assumiram o risco de produzir o resultado morte ao empreender fuga na motocicleta que utilizavam, fazendo manobras arriscadas e andando em velocidade excessiva no intuito de furtar-se à ação policial”
(id. 7708078).

Vê-se que
“(...) após a prática dos roubos, os policiais passaram a diligenciar à procura dos Denunciados, instante em que foram vistos no bairro Residencial Barcelona. Os militares, então, tentaram uma abordagem, mas os indiciados empreenderam fuga, ocasião em que deu início a uma perseguição policial, que passou pela Rua 01, Av. Brasil e Rua 12, sendo que ao atravessarem a Av. Tancredo Neves, colidiram com outra motocicleta pilotada pela vítima Leidiane Monteiro Chieregatto e no banco do carona Lorraine Monteiro Chieregatto”
(id. 7708078).

Depreende-se que
“(...) os Denunciados e as vítimas caíram ao solo, sendo que Lorraine foi violentamente arremessada contra um poste. O Denunciado
Fernando
foi socorrido juntamente com as vítimas Leidiane e Lorraine, sendo encontrados no local um dos aparelhos celulares subtraídos.
Marcos Vinícius
foragiu, mas fora apreendido no dia seguinte. A vítima Lorraine acabou falecendo em razão das lesões sofridas pelo impacto e consequente queda. Vê-se, pois, que os Réus assumiram o risco de produzir o resultado morte já que conduziram a motocicleta, lançando-a no cruzamento que não tinham a preferência, em ato de verdadeira ‘indiferença’, uma vez que, almejavam foragir da Polícia, nem que para isso fosse preciso lançar seu veículo na direção de pessoas inocentes, o que realmente acabou acontecendo”
(id. 7708078).

Dinamizada a marcha procedimental,
Fernando de Souza Ferreira
e
Marcos Vinicyus Ferreira da Silva
foram condenados pelo Tribunal do Júri nos termos da denúncia, sendo-lhes imposta, respectivamente, as penas de 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 30 (trinta) dias-multa, ao mínimo unitário,

e de

21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 30 (trinta) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos delitos de homicídios consumado e tentado, em concurso formal, e de dois roubos majorados, em continuidade delitiva.

A Defesa interpôs o presente recurso de apelação, em que afirma, em síntese, ser manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados no que se refere à condenação dos réus pela prática do delito de homicídio tentado, porquanto, dada a incompatibilidade do dolo eventual com a tentativa, devem os acusados serem responsabilizados apenas pela conduta efetivamente praticada, isto é, lesões corporais de natureza leve. Requer, assim, a submissão dos acusados a novo julgamento.

Referida pretensão não é legítima.

Inicialmente, registre-se que a Defesa não se insurge contra o reconhecimento pelo Conselho de Sentença acerca da materialidade e autoria delitivas e do dolo eventual do crime de homicídio consumado, mas somente contra a resposta afirmativa ao quesito em que foram os jurados indagados se, ao fazer manobras arriscadas durante a perseguição policial, os réus assumiram o risco de produzir o resultado morte, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, dado o pronto socorro recebido, salientando, no ponto, a incompatibilidade do dolo eventual com a tentativa.

A propósito da temática, esta Corte de Justiça consolidou, por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito manejado em face da pronúncia dos réus, que
“conforme o atual magistério jurisprudencial do STJ,
é plenamente compatível o dolo eventual com a tentativa, de modo ser cabível a decisão de pronúncia do agente em razão da suposta prática de tentativa de homicídio na direção de veículo automotor
[Nesse sentido: REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 12/04/2018].”
(Recurso em Sentido Estrito nº 90416/2017 – Comarca de Tangará da Serra. Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza. Data do Julgamento: 09.05.2018).

De fato, prevalece na jurisprudência e doutrina pátrias o entendimento favorável ao cabimento da tentativa nos crimes cometidos com dolo eventual, cabendo única e exclusivamente ao Conselho de Sentença verificar se, no caso concreto, o agente, movido pela assunção do risco, ingressou na fase executória do delito, porém, por circunstâncias alheias ou ação de terceiros, não atingiu o resultado dantes assimilado e acolhido.

Nesse sentido, aliás, confere-se julgado recentemente emanado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO NO TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA TÓXICA. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. OMISSÃO DE SOCORRO E CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEL COM O DIREITO DE DIRIGIR SUSPENSO. DOLO EVENTUAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A TENTATIVA. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II –
Não se pode generalizar a exclusão do dolo eventual em delitos praticados no trânsito.
Na hipótese, em se tratando de pronúncia, a desclassificação da modalidade dolosa de homicídio para a culposa deve ser calcada em prova por demais sólida. No iudicium accusationis, inclusive, a eventual dúvida não favorece o acusado, incidindo, aí, a regra exposta na velha parêmia in dubio pro societate.

III –
O dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor mas, isto sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que o resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas isto sim, que a aceitação se mostre no plano do possível, provável.

IV – Na hipótese, o paciente foi pronunciado por homicídio doloso (dolo eventual), uma vez que, conduzindo veículo automotor com velocidade excessiva, sob o efeito de álcool e substância entorpecente, não parou em cruzamento no qual não tinha preferência e atingiu a vítima, que andava de motocicleta, a qual só não veio a óbito por rápida e eficiente intervenção médica.

V – “Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional,
o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Juri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal
” (AgRg no Resp n. 1.240.226/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dje de 26/10/2015). Precedentes do STF e do STJ.

VI – As instâncias ordinárias, com amparo nas provas constantes dos autos, inferiram que há indícios suficientes de autoria e materialidade a fundamentar a r. decisão de pronúncia do ora paciente, por homicídio tentado com dolo eventual, de modo que entender em sentido contrário demandaria, impreterivelmente, cotejo minucioso de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (precedentes).

VII –
Não é incompatível o crime de homicídio tentado com o dolo eventual, neste sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte: “No que concerne à alegada incompatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “a tentativa é compatível com o delito de homicídio praticado com dolo eventual, na direção de veículo automotor”. (
AgRg no Resp 1322788/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/06/2015, Dje 03/08/2015).

(...)

(HC 503.796/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 11/10/2019).

No caso, colhe-se da Ata de Julgamento que, após a colheita da prova, o Ministério Público pediu a condenação dos acusados pelo crime de
tentativa de homicídio simples
perpetrado em face de
Leidiane Monteiro Chieregatto
, ao passo que a Defesa requereu a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal (culposa ou dolosa)
.

Verifica-se que, ao ser inquirido em juízo,
Fernando de Souza Ferreira
declarou que acordou com
Marcos
a prática dos roubos, sendo que, enquanto pilotava a moto, o corréu descia, mostrava a arma e abordava as vítimas, porém, quando estavam indo embora, viram a força tática, ocasião em que
ficou apavorado na hora e simplesmente correu, não pensando em nada, só em não ser preso
. Destacou que,
antes disso, na rotatória da avenida Brasil, entraram na contramão e a polícia começou a efetuar disparos de bala de borracha
. Enfatizou que
entrou na Rua Tancredo Neves sem frear
. Disse que tinha a intenção de se entregar, mas ficou com medo da Polícia,
sendo que, na ocasião, MARCOS o incentivou a correr.
Informou que
não viu a outra motocicleta por causa da velocidade
e também porque estava com medo.
Destacou que passou pela sua cabeça a possibilidade de colidir com outro automóvel e perder a própria vida, ou mesmo matar outra pessoa. Frisou que pensou em se entregar, mas daí avaliou o risco e decidiu que tinha que fugir, porque era perigoso se entregar para a Polícia, sendo que queria fugir a “qualquer custo
”, mas não queria provocar a morte da garota.

Também em juízo,
Marcos Vinicyus Ferreira da Silva
afirmou que, ao fugirem da viatura policial, passaram por diversos locais, “cortando” pelo centro e, logo em seguida, para o Mané Garrincha, depois para a rua 26 e a rua da padaria, onde aconteceu o acidente, sendo que fazia tempo que estavam fugindo. Asseverou ainda que, na hora do acidente, não viu nada, pois caiu longe e logo em seguida, saiu correndo, indo até o córrego e ficou lá até a polícia ir socorrer a vítima. Disse que
em nenhum momento pediu para o FERNANDO parar, ao contrário, incentivou o corréu a fugir
. Declarou que, durante a perseguição policial, estavam respeitando os cruzamentos, porém, a viatura quase bateu na traseira da moto, mas, ainda assim, pretendiam se entregar mais à frente.
Disse que, ao efetuar os cruzamentos, pediu ao réu Fernando para que parasse a motocicleta, dada a proximidade da viatura, e não diante da possibilidade de colidir com outro veículo.
Destacou que houve uma frenagem brusca em momento anterior à colisão e que foi conjunta a decisão sobre a rota de fuga.

A vítima
Leidiane Monteiro Chieregatto
, sob o crivo do contraditório, declarou que pilotava devagar sua motocicleta pela Avenida Tancredo e nem chegou a ouvir o barulho da motocicleta, pois não viu sequer a luz da força tática e acredita que o farol da moto estava apagado.
Disse que ela e sua irmã estavam de capacetes, contudo, não deu tempo de fazer nada para evitar a colisão.
Acrescentou que
teve escoriações pelo corpo e machucou o pé e a perna, mas a sua irmã acabou falecendo
. Informou também que
os acusados não pararam, atingindo sua irmã “em cheio”, pois a velocidade era muito alta e só ouviu um barulho forte da motocicleta dos acusados
.

A testemunha
Carlos Alexandre Santos Ribeiro
, policial militar, ao ser ouvido em juízo, declarou que era o motorista da viatura e, quando foi noticiado o roubo, logo em seguida visualizaram os acusados, ocasião em que ligaram o alerta e iniciaram o acompanhamento, porém, quando eles chegaram na Avenida Tancredo Neves,
cruzaram sem parar e colidiram com a motocicleta das vítimas
. Disse que, no momento, a viatura estava uns 500 metros atrás e, após a colisão, um dos suspeitos correu, de modo que lograram prender apenas um dos envolvidos, já que o outro adentrou na mata. Afirmou que
os acusados adentraram na contramão de direção, fizeram várias manobras perigosas, estando em alta velocidade e não respeitando os sinais de trânsito, pois, em diversos cruzamentos, eles atravessavam sem parar.
Destacou que, pelas circunstâncias da perseguição,
os acusados poderiam ter causados outros acidentes ou atropelamentos, pois eles não estavam respeitando nenhuma sinalização, nem as ruas preferenciais
.

A vítima de um dos crimes de roubo,
Luis Henrique Gomes Gimenes
, declarou na etapa judicial que estava voltando da casa de uma amiga quando os acusados, que estavam numa motocicleta, aproximaram-se e o garupa desceu, colocou uma arma em sua cabeça e exigiu o celular, ocasião em que levaram sua bolsa também. Disse que posteriormente ficou sabendo que os rapazes que levaram seu aparelho celular colidiram com outra motocicleta, sendo que o que estava na garupa caiu e o que estava pilotando saiu correndo. Por fim,
asseverou que, após o roubo, os acusados saíram
normalmente, mas
com o farol da motocicleta apagado.

O laudo pericial de exame de local de acidente de trânsito revelou ainda que
“a causa preponderante da colisão foi a entrada inopinada de V2-CG, cruzando via arterial de grande fluxo, sem respeitar sinalização de parada, em velocidade acima do permitido”.

Tem-se, portanto, elementos de prova idôneos que sustentam a tese acusatória de que os apelantes, em atuação desmedida e impetuosa, assumiram o risco de produzir o resultado morte, já que conduziam a motocicleta em velocidade excessiva e em inobservância a qualquer norma de trânsito, almejando, a todo custo, fugir da abordagem policial, lançando o veículo, em cruzamento que não tinham preferência, na direção das vítimas, somente não causando o óbito de uma delas por circunstâncias alheias à vontade dantes assimilada por ambos.

Desse modo, constata-se que, apresentadas as versões pelo Ministério Público e pela Defesa, acolheraram os jurados, por íntima convicção, aquelas que entenderam mais verossímil, sendo certo que o veredito encontra arrimo em uma das vertentes dos elementos de prova coligidos, o que lhe confere viabilidade jurídica, descabendo falar em cassação do julgamento, sob pena de ofensa a soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, CF).

A defesa insurge-se, ainda, contra as penas basilares impostas aos réus pela prática dos delitos de homicídio consumado e tentado e dos crimes de roubo majorado.

Vê-se que, ao dosar as penas dos
crimes contra a vida
quanto ao réu
Fernando
, o juízo
a quo
reputou pejorativos os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, estabelecendo a pena basilar em
10 (dez) anos de reclusão
.

Quanto aos motivos do crime, tem-se, consoante assentado pela magistrada de primeiro grau, que o intento de fuga da abordagem policial após a prática de dois crimes de roubo é fator hábil a negativação do vetor.

No que tange às circunstâncias do crime, o fato de ser o acusado quem pilotava a motocicleta em alta velocidade, fazendo manobras arriscadas, por consubstanciar dado que se prestou à caracterização do próprio elemento subjetivo do tipo, não é bastante ao acréscimo da pena nesta etapa.

Em relação às consequências do crime, não merece reforma o desvalor atribuído pela magistrada, que, a partir da instrução em plenário, verificou que
“a família sofreu excessivo sofrimento sentimental e financeiro, tanto que se mudavam de onde moravam em razão de ser próximo à residência do acusado em tela”,
bem como que
“a família teve que desembolsar R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) para que a vítima recebesse atendimento médico; ainda, oportuno salientar que o patriarca adquiriu depressão”
(id. 7708656), fatores que, à evidência, desbordam da normalidade em casos tais.

Assim, subsistindo duas circunstâncias judiciais negativas, fixa-se a pena-base em
09 (nove) anos
, considerando, a tanto, as balizas estabelecidas no preceito secundário do art. 121,
caput
, do CP (06 a 20 anos) e a severidade das consequências da conduta.

Registre-se, por oportuno, que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (Enunciado 39 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

Quanto aos
crimes de roubo majorado
, ao dosar a pena imposta a
Fernando
, o juízo
a quo
reputou pejorativas as circunstâncias do crime, estabelecendo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
.

Todavia, as anotações de ter o acusado pilotado a motocicleta e de ser o proprietário da arma de fogo não se prestam ao desvalor do aludido vetor, impondo-se a reforma no ponto.

Assim, à míngua de vetores negativos, fixa-se a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Em relação a
Marcos Vinicyus
, ao dosar as penas dos
crimes contra a vida
, o juízo
a quo
reputou pejorativos os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, estabelecendo a pena basilar em
10 (dez) anos de reclusão
.

Dada a similitude dos fundamentos expostos ao corréu à negativação dos motivos e consequências do crime, por se revelarem idôneos, mantém-se o desvalor atribuído a tais vetores.

Quanto às circunstâncias do crime, o fato de ter o acusado instigado o corréu a fugir da polícia a qualquer custo, por consubstanciar dado que se prestou à caracterização do próprio elemento subjetivo do tipo, não é bastante ao acréscimo da pena nesta etapa.

Assim, nos mesmos moldes, fixa-se a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão
.

Quanto aos
crimes de roubo majorado
, ao dosar a pena imposta a
Marcos Vinicyus
, o juízo
a quo
reputou pejorativas as circunstâncias do crime, estabelecendo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
.

Todavia, as anotações de ter o acusado apontado a arma de fogo à vítima e recebido a
res
não se prestam ao desvalor do aludido vetor, por serem inerentes ao tipo (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), impondo-se a reforma no ponto.

Assim, à míngua de vetores negativos, fixa-se a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Quanto aos pedidos por reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tem-se que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena, como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, mesmo quando retratada ou eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes, à luz do enunciado sumular 545 do STJ.

Registre-se que, consoante entendimento jurisprudencial reinante no STJ, as circunstâncias agravantes ou atenuantes somente poderão ser consideradas na formulação da dosimetria penal no julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo Juiz presidente, quando debatidas em Plenário, seja em arguição pela defesa técnica, seja se emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa, desde que conste da ata de julgamento a sua efetiva ocorrência (HC 474.065/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 10/05/2019).

No caso, extrai-se da ata de julgamento que a Defesa requereu, durante os debates, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa (id. 7708614). Ademais, verifica-se que a tese acusatória encontra lastro, sobretudo, nas declarações dos acusados, havendo o
Parquet
firmado em suas manifestações que os réus admitiram haver assumido o risco de produzir o resultado morte.

Assim, forçoso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime contra a vida em relação a ambos os réus.

Acerca do
quantum
de redução pelas atenuantes incidentes na hipótese, pretende a defesa seja estabelecida a fração de 1/6 (um sexto).

Sucede que o
quantum
de redução ou aumento de pena resultante da aplicação das atenuantes ou agravantes não se prende a balizas previamente determinadas pelo legislador, sendo fixado no âmbito da discricionariedade do magistrado, tendo por reitor o princípio da razoabilidade.

Na presente hipótese, verifica-se que as declarações dos acusados também possibilitariam que o Conselho de Sentença adotasse a tese defensiva constante na prática do crime de homicídio culposo, bem como que a tese acusatória sobre a prática dos homicídios dolosos, consumado e tentado, e roubos majorados encontra respaldo em outros tantos depoimentos testemunhais, o que relativiza a utilização das confissões para o convencimento dos jurados, a ser valorado para o estabelecimento do
quantum
de atenuação. Quanto à menoridade relativa, vê-se que, ao tempo dos crimes,
Marcos Vinicyus
contava com 19 (dezenove) anos de idade.

Assim, tem-se por razoável a redução de
09 (nove) meses
para cada atenuante em relação aos crimes contra a vida, redundando as penas de
08 (oito) anos e 03 (três) meses
para
Fernando
e de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses
para
Marcos Vinicyus
.

Quanto aos crimes de roubo majorado, por encontrar-se no patamar mínimo, inviável a redução da pena-base em razão da incidência das atenuantes, nos termos da súmula 231 do STJ.

Por fim, a Defesa pugna seja retificada a fração de acréscimo pelo concurso formal verificado entre os crimes de homicídio consumado e tentado.

De fato, a teor da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve se dar de acordo com o número de infrações. Na espécie, cometida duas infrações, impõe-se o estabelecimento da fração de 1/6 (um sexto).

Assim, resultam as penas de
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão
para o réu
Fernando
e de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
para
Marcos Vinicyus
pela prática dos homicídios consumado e tentado, em concurso formal.

Ademais, embora não seja objeto de insurgência da defesa, quanto às penas fixadas pelos crimes de roubo majorado, forçosa a retificação do acréscimo promovido pelas causas de aumento delineadas no art. 157, § 2º, incisos I e II (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), do CP, porquanto a magistrada majorou a pena em patamar além da fração mínima, à míngua de qualquer fundamentação a respeito, em inobservância ao enunciado sumular 443 do STJ.

Assim, fazendo incidir a fração de
1/3 (um terço)
, resulta a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Do mesmo modo, ainda que de ofício, retifica-se o aumento promovido pela continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais, em ordem a observar a fração de 1/6 (um sexto), que deve incidir quando em perspectiva a prática de dois delitos. Resulta, assim, a pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
25 (vinte e cinco) dias-multa
para ambos os réus.

Dado o concurso material entre os crimes de homicídio consumado e tentado e os roubos majorados, resultam as penas de
15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, CP), e
25 (vinte e cinco) dias-multa
, à razão mínima,

para
Fernando,
e de
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em

regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, CP), mais
25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima,
para
Marcos Vinicyus.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para readequar as penas basilares, reconhecer a confissão espontânea e retificar o acréscimo pelo concurso formal quanto aos crimes de homicídio consumado e tentado, e,
de ofício
, retifica-se a terceira fase dosimétrica das penas impostas pelos crimes de roubo majorado, condenando
Fernando de Souza Ferreira
a
15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima
, e
Marcos Vinicyus Ferreira da Silva
a
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019